Tribunal: STF
Processo: RE 1534762
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESCAMINHO. PEDIDO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PEDIDO IDÊNTICO FORMULADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO 
EM RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL REJEITADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte acórdão da Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. OPERAÇÃO FORMIGA. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESCAMINHO. ARTIGO 334, 2ª FIGURA, § 1º, ALÍNEA ‘C’, DO CÓDIGO PENAL (NA REDAÇÃO ANTERIOR AO ADVENTO DA LEI FEDERAL Nº 13.008/2014). CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS DAS AUTORIAS DELITIVAS. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ART. 65, III, D, DO CÓDIGO PENAL. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE 1/6. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. POSSIBILIDADE. 



    1. Ainda que a defesa sustente que a ausência da oitiva das testemunhas por eles arroladas é motivo de nulidade processual, no caso, constato que todas as as diligências para efetivar as referidas oitivas foi adotado pelo juízo de origem, todavia, sem sucesso algum. Ademais, é possível que o juiz prossiga com a instrução e o julgamento do feito quando findo o prazo marcado na expedição de carta rogatória, ainda que esta não tenha retornado, não havendo nulidade a ser declarada. 



    2. A denúncia foi apresentada em separado, e antecipadamente, nestes autos, em relação aos acusados Egilberto Pastório e Fábio José de Sá, porque na oportunidade já haviam provas bastantes contra tais envolvidos, segundo entendimento do órgão acusatório, que também não é obrigado a oferecer a denúncia contra todos os acusados de maneira conjunta, observado o caráter divisível da ação penal pública incondicionada. 



    3. Os precedentes das turmas criminais e da Quarta Seção deste Tribunal afirmam que, para a configuração da materialidade e da autoria delitiva, usualmente são suficientes os documentos elaborados pelos servidores públicos no exercício de suas funções, pois tais documentos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, sendo considerados provas irrepetíveis a serem submetidas ao contraditório diferido. 



    4. A atenuante de confissão espontânea, tal como prevista no artigo 65, III, ‘d’, do Código Penal, objetiva, essencialmente, beneficiar o réu que, espontaneamente, confessa a prática do crime. No caso, as declarações sequer foram usadas pelo magistrado a quo para formar sua convicção pela condenação, que se fundou no flagrante e nas provas documentais (Súmula 545 do STJ). 



    5. Nos termos no entendimento desta Corte e do STJ, a fração a ser aplicada, em regra, na segunda etapa da dosimetria da pena para agravar ou atenuar a pena é de 1/6 (um sexto), conquanto respeitada a hierarquia das fases. Precedentes. 



    6. Não obstante a pena privativa de liberdade seja inferior a 
4 anos e as vetoriais do art. 59 do CP sejam favoráveis, o fato do réu ser reincidente em crime doloso, impõe a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §1º, ‘b’, do CP e da Súmula 269 do STJ (É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais). 



    7. Uma vez que se trata de réu reincidente condenado à pena inferior a quatro anos e sendo favoráveis as vetoriais do art. 59 do CP, cabível a fixação do regime semiaberto, consoante orienta a Súmula 269 do STJ. 



    8. Segundo entendimento jurisprudencial, é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva(s) de direitos, em se tratando de pena privativa de liberdade não superior a quatro anos, crime cometido sem violência ou culposo e, ainda, houver indicativo de que a medida seja suficiente como resposta penal (art. 44, caput, do CP). Se o condenado for reincidente, ainda assim é possível aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime. 



    9. Apelação parcialmente provida” (fls. 40-41, e-doc. 345).



    Os embargos de declaração opostos pela defesa do recorrente foram rejeitados, por unanimidade (e-doc. 362).



    2. No recurso extraordinário, a defesa do recorrente alega ter o Tribunal Regional Federal da Quarta Região contrariado os incs. XII, XL, LV e LVI do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República 
(e-doc. 371).



    Assinala que, “em que pese a sua previsão no Código de Processo Penal, o acordo de não persecução é aplicável também aos processos anteriores à vigência da Lei 13.964/2019, desde que não transitados em julgado, conforme o entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte” (fl. 8, e-doc. 371). 



    Sustenta que, pelo “exposto, faz-se necessária a reforma da decisão proferida pela Colenda 8ª Turma do Tribunal Regional da 4ª Região, para determinar a baixa do feito em diligências para que o Ministério Público proceda à análise do cabimento e de possível proposta de acordo de não persecução penal. Sucessivamente, requer-se a suspensão do feito até o julgamento definitivo do Habeas Corpus n. 185.913/DF, que trata da repercussão geral da matéria, sob pena de negativa de vigência ao artigo 5º, inciso XL, da Constituição da República” (fl. 9, e-doc. 371).



    Assevera que “o recorrente arrolou testemunhas residentes em solo Argentino para o esclarecimento dos fatos a ele imputados. Expedida carta rogatória ao país vizinho para a oitiva das testemunhas de Defesa, aquela não retornou antes do final da instrução, sendo dado prosseguimento ao julgamento sem as mencionadas oitivas. Dessa forma, é flagrante a nulidade por cerceamento de defesa pela não oitiva das testemunhas arroladas com caráter de imprescindibilidade, vez que tais testemunhas fariam prova da inocência do recorrente” (fl. 10, e-doc. 371).



    Ressalta estar “demonstrado o prejuízo à defesa do recorrente, bem como o cerceamento de defesa evitando a completa realização do contraditório, motivo pelo qual se reveste de nulidade a sentença proferida e o acórdão que manteve a decisão à míngua de fundamentação, em violação ao art. 5º, inciso LV e art. 93, inciso IX da Constituição” (fl. 10, e-doc. 371).



    Afirma que “é ato lesivo à Constituição da República a determinação e a prorrogação de interceptações telefônicas sem a devida fundamentação, eis que violam frontalmente o artigo 93, IX da CF. Nesse sentido, verifica-se que as decisões que determinaram e prorrogaram as interceptações telefônicas não foram, mesmo que sucintamente, fundamentadas” (fl. 13, e-doc. 371).



    Realça que “a decisão que autorizou a interceptação telefônica do 
Sr. Egilberto Renato Pastório, não cumpre com os requisitos estabelecidos 
na Lei n. 9.296/96. (...) A transgressão das restrições e das garantias constitucionalmente estabelecidas em favor dos investigados e acusados, torna ilícita a prova eventualmente obtida no curso das diligências realizadas durante a persecução penal, gerando a inadmissibilidade processual dos elementos probatórios assim coligidos, conforme determina o artigo 5º, inciso LVI da Constituição Federal” (fl. 16, e-doc. 371).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Diante de todo o exposto, requer-se: 



    a) Seja conhecido e provido o presente recurso para o fim de reconhecer que os acórdãos recorridos contrariaram os art. 5º incisos XII, XL, LV e LVI, e art. 93, inc. IX, ambos da Constituição Federal, pelo que se postula sejam reformados os arestos, a fim de declarar a nulidade da condenação de Egilberto Renato Pastório, absolvendo-o; 



    b) Caso este não seja o entendimento, o que se tem apenas a título argumentativo, requer a suspensão do feito até o julgamento definitivo, pelo plenário desta Corte, do Habeas Corpus 
n. 185.913/DF, que trata da aplicação retroativa do Acordo de Não Persecução Penal, a fim de evitar-se contrariedade ao inciso LV, do artigo 5º, da Constituição da República” (fl. 17, e-doc. 371).



    O Ministério Público Federal apresenta contrarrazões e pede a inadmissão e, no mérito, o desprovimento do recurso extraordinário 
(e-doc. 382).



    3. Em 27.7.2023, o Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Quarta Região negou seguimento ao recurso extraordinário, com incidência dos Temas 339 e 660 da repercussão geral, e admitiu o recurso extraordinário, apenas “quanto à retroação do art. 28-A do CPP para oferta de acordo de não persecução penal” (fl. 5, e-doc. 387).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. O recorrente não interpôs agravo interno no Tribunal Regional Federal da Quarta Região contra a parte da decisão pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral. 



    5. Quanto ao pedido remanescente, de envio dos autos ao Ministério Público Federal para análise da possibilidade de acordo de não persecução penal, o presente recurso extraordinário está prejudicado pela perda superveniente do objeto.



    6. O recorrente interpôs, simultaneamente ao recurso extraordinário, recurso especial (e-doc. 370).



    7. Em 22.10.2024, na análise do Agravo em Recurso Especial 
n. 2.457.088/PR no Superior Tribunal de Justiça, a Ministra Daniela Teixeira determinou a remessa dos autos ao Ministério Público, “para que se manifeste sobre a possibilidade de oferecimento do ANPP, no prazo de 15 dias, em conformidade com o prazo estabelecido no art. 217 do RISTJ, aplicado por analogia ao caso” (e-doc. 416).



    8. Em 18.11.2024, o Ministério Público Federal opinou pela impossibilidade de realização do acordo de não persecução penal à espécie vertente, nestes termos:



    “AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO. ANPP. APLICAÇÃO RETROATIVA. CONDENAÇÃO AINDA NÃO TRANSITADA EM JULGADO. POSSIBILIDADE, EM TESE. PRECEDENTES DO STF. CASO CONCRETO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. AUSÊNCIA DE CONFISSÃO DO RECORRENTE. REINCIDÊNCIA. PARECER PELA IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ANPP NO CASO CONCRETO” (fl. 1, e-doc. 424).



    9. Em 21.1.2025, no julgamento do Agravo em Recurso Especial 
n. 2.457.088/PR, a Ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça, fundamentou:



    “Trata-se de agravo interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial manejado pelo ora agravante. 



    Contraminuta apresentada. 



    Parecer do Ministério Público Federal pelo parcial provimento do recurso.



    Determinou-se nova remessa dos autos ao ‘Parquet’ para que se pronunciasse acerca da propositura do ANPP.



    O Ministério Público Federal manifesta-se pelo não cabimento do ANPP. 



    É o relatório.



    Decido. 



    De saída, constato que o ‘Parquet’ negou a propositura do ANPP ao recorrente, pois ‘foi reconhecido como reincidente, sendo penalizado com a respectiva agravante’. 



    Dessa forma, ausente direito à providência vindicada, há de se declarar a prejudicialidade do recurso interposto no que tange à alegação de violação ao art. 28-A do Código de Processo Penal” (fl. 1, e-doc. 427). 



    10. Essa decisão transitou em julgado em 4.2.2025 (e-doc. 431), operando-se a substituição expressa do julgado recorrido, nos termos do art. 1.008 do Código de Processo Civil.



    Atendida a pretensão do recorrente pelo Superior Tribunal de Justiça, está prejudicado o recurso extraordinário. Neste sentido, citem-se, por exemplo:



    “Direito Penal e Processual Penal. Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário. Perda superveniente do objeto. Recurso prejudicado. (...) 



    4. Em pesquisa no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que o Ministro Sebastião Reis Júnior, ao analisar o HC 849.377, concedeu a ordem para ‘desclassificar a conduta imputada ao paciente no Processo n. 1501218-56.2019.8.26.0411, da 2ª Vara da comarca de Pacaembu/SP, devendo o Juízo competente promover a adequação na respectiva dosimetria’.



    5. O recurso extraordinário, portanto, está prejudicado, tendo em vista a perda superveniente de seu objeto (art. 1.008 do Código de Processo Civil). Precedentes. (...)



    6. Embargos de declaração acolhidos para julgar prejudicado o recurso extraordinário” (ARE n. 1.464.524-AgR-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 25.7.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO PENAL. CONTROVÉRSIA SOBRE A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE QUADRILHA E CORRUPÇÃO PASSIVA E À MULTA FIXADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARCIALMENTE. SUBSTITUIÇÃO EXPRESSA DO TÍTULO JUDICIAL: PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. CRIME DE ESTELIONATO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 660. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.436.936-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.6.2023).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 



    2. Direito Penal e Processual Penal. (...)



    4. Decisão monocrática transitada em julgado do recurso especial, que redimensionou a pena do agravante, conforme pretensão deduzida no respectivo recurso extraordinário. ARE prejudicado. 



    5. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.246.018-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2.3.2021). 



    “Agravo regimental no curso extraordinário com agravo. Recurso especial da parte interessada provido pelo Superior Tribunal de Justiça. Reconhecimento da prescrição da pretensão da parte recorrida. Recurso extraordinário prejudicado. Precedentes. 



    1. O provimento de recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça com o reconhecimento da prescrição da pretensão da parte recorrida torna prejudicado o recurso extraordinário interposto na mesma demanda, por perda de objeto. 



    2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.198.293-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 9.9.2019).



    11. Pelo exposto, julgo prejudicado este recurso extraordinário, pela perda superveniente do objeto, e determino imediata baixa do processo à origem (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    À Secretaria Judiciária, para certificar o trânsito em julgado e, na sequência, proceder à imediata baixa dos autos.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora